Tribunal: TJMT
Processo: 1013970-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013970-38.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: CELSO IZIDORO VIGOLO
AGRAVADO: TREVISOL RACOES LTDA
Processo Origem: Impugnação de Crédito no 1005339-60.2021.8.11.0015, na 4a Vara Cível da Comarca de Sinop
Agravo de Instrumento interposto por Celso Izidoro Vigoto, de decisão que julgou procedente a Impugnação de Crédito oposta no bojo da Recuperação Judicial promovida por Trevisol Rações Ltda. para determinar a retificação do crédito nem nome do requerente, para constar o valor de R$ 2.559.263,63 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, duzentos e sessenta e três reais e sessenta e três centavos), sendo R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais) na classe garantia real e R$ 1.709.263,63 (um milhão, setecentos e nove mil, duzentos e três reais e sessenta e três centavos) na classe quirografária.
Por sua vez, condenou a recuperanda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido com o incidente, no valor de R$ 725.883,63 (setecentos e vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e três reais e sessenta e três centavos).
Explica que apresentou incidente de Impugnação de Crédito com o fim de retificar o seu crédito quanto ao valor e à classificação apresentada pelo administrador judicial. Diz que pleitou que o valor apresentado inicialmente de R$ 1.833.380,00 (um milhão, trezentos e trinta e três mil, trezentos e oitenta reais), alocado na classe quirografária, fosse retificado para R$ 2.597.825,99 (dois milhões, quinhentos e noventa e sete mil, oitocentos e vinte e cinco reais e noventa e nove centavos), a ser realocado na classe garantia real o montante de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais) e R$ 1.747.825,99 ( um milhão, setecentos e quarente e sete mil, oitocentos e vinte e cinco reais e noventa e nove centavos) na quirografária.
Diz, no entanto, que a recuperanda, ora agravada, em defesa, postulou que o crédito do agravante fosse atualizado até a data do pedido da recuperação judicial, bem como que todo o crédito fosse alocado na classe garantia real.
Informa que em tréplica, concordou com a inclusão integral do crédito na classe garantia real, o que teve a concordância do administrador judicial.
Alega, assim, que a Magistrada não observou o pleito retificado em sua tréplica, nem considerou a concordância da empresa recuperanda e do administrador judicial.
Sustenta que diante da nova avaliação do bem imóvel dado em garantia, todo o crédito deveria ser considerado na classe garantia real.
Requer a concessão do efeito ativo, para o fim de realocar o seu crédito, de forma integral, na classe garantia real, garantindo-lhe o direito de voz e voto na AGC designada para 31/08/2021. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que o seu crédito seja realocado integralmente na classe garantia real, bem assim que sane as omissões da r. sentença quanto a argumentação fundada na realidade dos negócios jurídicos celebrados entre as partes, e deixou de observar o parecer do administrador judicial.
É o relatório.
Decido.
Pretende o agravante a antecipação de tutela para autorizar a sua participação na Assembleia Geral de Credores com o valor integral do seu crédito na classe garantia real.
Sabe-se que para a concessão do efeito ativo postulado, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, se presente risco de dano grave ou de incerta reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso em razão de sua natureza cautelar.
Na hipótese, o credor busca a relocação do total do seu crédito na classe garantia real.
Ao que consta, o valor do crédito inserido na classe garantia real é o valor do bem hipotecado e descrito na cédula de crédito bancário, vale dizer, R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais). A diferença do valor atualizado do bem foi lançada na classe quirografária (R$ R$ 1.747.825,99).
Em que pese os argumentos da agravante, não se visualiza a presença concomitante dos requisitos à concessão da medida.
Neste juízo de cognição sumária, verifica-se que a decisão agravada encontra respaldo no disposto no art. 41, § 2o, da Lei 11.101/2005, como consignado:
Ademais, no que tange à classificação dos créditos alhures, observa-se que, no instrumento de confissão de dívida de id n.o 52202987, foi pactuada a hipoteca do imóvel registrado na matrícula n.o 58.671, perante o CRI de Sorriso/MT, no valor R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), de acordo com o parágrafo terceiro, da cláusula segunda, do referido instrumento. Restou consignado, ainda, que a aludida garantia abrange quaisquer pagamentos efetuados pelo requerente em razão do Instrumento Particular de Apuração de Haveres e Promessa de Quitação em Sociedade de Conta de Participação.
O artigo 41, §2o, da Lei n.o 11.101/2005, estabelece que, havendo crédito com garantia real, para fins de votação em assembleia, deve ser observado o valor do bem gravado, sendo que, no que exceder este valor, o crédito deve ser classificado como quirografário, in verbis:
“Art. 41. A assembléia-geral será composta pelas seguintes classes de credores: I – titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho; II – titulares de créditos com garantia real; III – titulares de créditos quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados. IV - titulares de créditos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte. (Incluído pela Lei Complementar no 147, de 2014)
§ 1o Os titulares de créditos derivados da legislação do trabalho votam com a classe prevista no inciso I do caput deste artigo com o total de seu crédito, independentemente do valor.
§ 2o Os titulares de créditos com garantia real votam com a classe prevista no inciso II do caput deste artigo até o limite do valor do bem gravado e com a classe prevista no inciso III do caput deste artigo pelo restante do valor de seu crédito.”
...
Deste modo, considerando que o valor total a ser habilitado em nome do requerente perfaz R$ 2.559.263,63 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, duzentos e sessenta e três reais e sessenta e três centavos), deverá constar a quantia de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais) na classe com garantia real e R$ 1.709.263,63 (um milhão, setecentos e nove mil, duzentos e sessenta e três reais e sessenta e três centavos), na classe quirografária.
Não fosse isso, ainda que iminente a realização da Assembleia Geral de Credores, anota-se que as questões não decididas sobre a quantificação e classificação dos créditos, não afetam nem a assembleia, nem o seu resultado, como disposto no art. 39, § 2o, da Lei 11.101/2005.
Nesse contexto, resta comprometida a verossimilhança das alegações.
Posto isso, nega-se a antecipação da tutela recursal postulada.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Após, colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 06 de agosto de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7